Tribunal: TJMT
Processo: 1004612-95.2025.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004612-95.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PAULIANA VALADARES VERZELONI - CPF: 899.628.181-68 (RECORRENTE), GF ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 45.865.502/0001-13 (RECORRIDO), HUGO WERNER DE MELLO HELIODORO - CPF: 033.582.491-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1004612-95.2025.8.11.0004.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrente:

PAULIANA VALADARES VERZELONI
.

Recorrida:
GF ODONTOLOGIA LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
27/11 A 01/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
)
.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VISTA PARA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora, assistida pela Defensoria Pública, contra sentença que julgou improcedente ação em face de operadora de plano odontológico. A recorrente sustenta nulidade da decisão, por ausência de remessa dos autos à Defensoria para apresentação de impugnação à contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação de manifestação, após a contestação, configura nulidade processual capaz de invalidar a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Defensoria Pública possui prerrogativa legal de intimação pessoal em qualquer grau de jurisdição, sendo imprescindível a vista dos autos para apresentação de manifestação, sob pena de nulidade dos atos subsequentes.

A ausência de vista à Defensoria para impugnação à contestação viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento consolidado do STJ.

A nulidade processual é reconhecida diante do prejuízo processual evidente, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A Defensoria Pública tem direito à intimação pessoal para manifestação nos autos, inclusive em fase de impugnação à contestação, sob pena de nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 7º, 10 e 77; Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei nº 11.419/2006, art. 4º, § 2º; LC nº 80/1994, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.803.891/AL, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 08.10.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.578.352/TO, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 02.09.2025; STJ, REsp 1.636.929/MT, rel.ª Min. Nancy Andrighi, j. 17.11.2016; TJMT, N.U 1053039-06.2023.8.11.0001, j. 22.08.2024.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática proferida no ID 322305944, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A recorrente sustenta, em sede recursal, a nulidade da sentença, em razão da ausência de remessa dos autos à Defensoria Pública para apresentação de impugnação à contestação. Argumenta, ainda, que o juízo de origem deixou de considerar as circunstâncias que a levaram a assinar o termo de recebimento do produto, ressaltando que vícios ocultos somente se manifestam com o uso cotidiano.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega inovação recursal e
ofensa ao princípio da dialeticidade
. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Preliminares
:

Inicialmente
,
rejeito
a preliminar de
ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela reclamada, uma vez que as razões recursais da autora não se encontram dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou plano odontológico junto à parte ré, para a realização de procedimentos e serviços dentários. Narra que pagou por uma prótese flexível, mas recebeu uma do tipo rígido, circunstância que, em sua ótica, configura falha na prestação do serviço.

Por sua vez, a demandada sustenta ter cumprido integralmente as obrigações contratuais, anexando aos autos documentos assinados pela autora que, segundo afirma, comprovariam a regularidade da execução dos serviços.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou
improcedente
o pedido inicial.

No caso,
constata-se que
a parte autora está sendo assistida pela Defensoria Pública, bem como que os autos não foram enviados ao referido órgão para apresentar impugnação à contestação
.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública possui a prerrogativa legal de intimação pessoal das decisões em qualquer processo ou grau de jurisdição, sendo que
seus prazos iniciam-se a partir do dia útil seguinte à data da entrada dos autos com vista no referido órgão
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO OU INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. DUPLICIDADE. PREVALÊNCIA DESTA ÚLTIMA.
PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA EM PROCESSO ELETRÔNICO
. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E

PROVIDOS. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL RECONHECIDA.

1. Em caso de duplicidade de intimação, esta Corte firmou a compreensão de que uma vez "ocorrendo intimação pela publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico e intimação eletrônica pessoal na forma do art. 5.º da Lei n. 11.419/2006, prevalece esta última" (EAREsp n. 857.010/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 30/11/2021).

2. Com o advento do processo eletrônico, foi necessário compatibilizar o ato de intimação com o modelo de processo virtual. Nessa perspectiva, foi editada a Lei n. 11.419/2006, que, no seu art. 4º, § 2º, expressamente dispõe que a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio e publicação oficial, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.

3.
A Defensoria Pública, conforme expressa previsão legal, deve ser intimada sempre pessoalmente, de tal sorte que se enquadra na exceção estabelecida no referido dispositivo legal
; em decorrência disso, a publicação no Diário de Justiça Eletrônico não deve ser considerada para contagem de prazo, mas somente a intimação pessoal, que na espécie, também foi eletrônica.

4. Embargos de divergência acolhidos para reconhecer a tempestividade do recurso especial e, consequentemente, superar o não conhecimento anteriormente declarado, determinando a retomada de seu julgamento.
(STJ – EREsp n. 1.803.891/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 15/10/2025.) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS. MATERIA CÍVEL. PREJUÍZO. CIÊNCIA DO DEFENSOR PÚBLICO EM AUDIÊNCIA VIRTUAL. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

1.
A ausência de intimação pessoal do defensor público, com vista dos autos, para a apresentação de alegações finais, especialmente quando há demonstração concreta de prejuízo à parte, causa nulidade dos atos decisórios posteriores
.

2. Agravo interno provido.
(STJ – AgInt nos EDcl no REsp n. 1.578.352/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 12/9/2025.) (grifei)

EMENTA RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE DE SENTENBÇA ACOLHIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.
O julgamento antecipado do processo configura afronta ao contraditório e ampla defesa, se a Defensoria Pública não foi intimada para apresentar a impugnação
.

3. Assim, revela-se imperiosa a desconstituição da sentença com retorno dos autos à origem, para determinar a intimação da Defensoria Pública para apresentar impugnação.

Recurso conhecido e provido.
(

TJMT – N.U 1053039-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024) (grifei)

CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO. PRERROGATIVA LEGAL DE INTIMAÇÃO PESSOAL.

1. Ação de reintegração de posse ajuizada em 07.01.2012. Agravo em Recurso especial atribuído ao gabinete em 25.08.2016.

2. Cinge-se a controvérsia a definir o termo inicial para a contagem do prazo recursal para parte representada pela Defensoria Pública do Estado.

3. Ausente o vício do art. 535, II do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.

4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

5.
A Defensoria Pública possui a prerrogativa legal de intimação pessoal das decisões em qualquer processo ou grau de jurisdição, sendo que seus prazos iniciam-se a partir do dia útil seguinte à data da entrada dos autos com vista no referido órgão
. Precedentes.

6. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, provido.

(STJ - REsp n. 1.636.929/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 21/11/2016.) (grifei)

Desse modo, a declaração de nulidade da sentença prolatada nos autos é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para declarar a
desconstituição da sentença de primeiro grau, determinando o
retorno dos autos à origem para o
regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025